Tribunal: TRF3
Processo: 0001805-97.2017.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
205/608)

0001805-97.2017.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001805-97.2017.4.03.6102

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, JOSE LOPES FERNANDES NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS VEDOVATO AMATO - SP390101-A

APELADO: JOSE LOPES FERNANDES NETO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS VEDOVATO AMATO - SP390101-A

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos declaratórios contra acórdão proferido por estaQuinta Turma que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso da defesa e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para exasperar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), em razão das consequências do crime, resultando para o réu a pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, no valor de unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime descrito no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, ficando substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos, em favor da União, e prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

6. No caso, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, denotando-se das razões a mera insurgência quanto ao resultado proferido, sem a demonstração de qualquer vício pontual apto a ensejar a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da Defesa não acolhidos.

Tese de Julgamento: Rejeição dos embargos de declaração opostos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001805-97.2017.4.03.6102

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, JOSE LOPES FERNANDES NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS VEDOVATO AMATO - SP390101-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS VEDOVATO AMATO - SP390101-A

APELADO: JOSE LOPES FERNANDES NETO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de JOSÉ LOPES FERNANDES NETO (ID 360137029) contra acórdão desta Quinta Turma (ID 359263953), assim ementado:

Ementa:DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. ART. 65, II, DO CP. ATENUANTE INAPLICÁVEL. CRIME CONTINUADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta pela defesa e pelo MPF em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/90, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada um arbitrado no valor de 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em uma prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos, em favor da União, e uma pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, a ser definida pelo Juízo da Execução, com a mesma duração da pena corporal substituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A defesa discute em seu apelo, que a conduta é atípica, por ausência de dolo, tratando-se de mero inadimplemento.

4. Subsidiariamente, alega que faz jus à atenuante do artigo 65, II, do Código Penal.

5. Por sua vez, o Ministério Público Federal pugna pela majoração da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

6. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

7. Os crimes de sonegação fiscal prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos.

8. O potencial conhecimento da ilicitude prescinde de conhecimento técnico sobre o injusto, exigindo apenas que o agente pressuponha que o seu comportamento é juridicamente reprovável. A mera alegação de má compreensão da legislação não possui o condão de afastar a sua responsabilidade.

9. Considerando o valor de tributos suprimido pela prática delitiva, é de rigor a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.

10. O potencial conhecimento da ilicitude prescinde de conhecimento técnico sobre o injusto, exigindo apenas que o agente pressuponha que o seu comportamento é juridicamente reprovável.

11. A mera alegação de má compreensão da legislação não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, não sendo possível o reconhecimento de tal atenuante.

12. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Tese de Julgamento: negado provimento ao recurso da defesa. Recurso da acusação provido em parte para elevar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) em razão das consequências do crime.

_________________

Dispositivos relevantes citados: art. 44, do CP; Lei no 8.137/1990, art. 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 444 e 659, do STJ; STJ - AgRg no REsp n. 1.925.517/SP - Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - Sexta Turma, DJe de 27/9/2021; HC n. 412.205/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T- STJ, j. 20/2/2018, DJe 2/3/2018; HC 242.125/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014; HABEAS CORPUS No 442.316 - SP - e 2018/0067542-1 - Relator: MINISTRO JORGE MUSSI - QUINTA TURMA, Julgado em 26/11/2019, DJE DATA: 05/12/2019).

A Defesa alega, em suas razões de embargos de declaração, a existência de omissões no acórdão embargado, haja vista (a) que a decisão colegiada “deixou de enfrentar a tese defensiva aventada de que o acusado, no âmbito do procedimento fiscal no 10840.001714/2006- 09, teria retificado a sua declaração de imposto de renda e cumprido com o parcial cumprimento da obrigação tributária (ID 306318371 p. 159 e 161), o que seria incompatível com o elemento objetivo do tipo (‘omitir informação’), bem como suficiente para afastar o dolo de sua conduta”, máxime diante da “tentativa de regularização após início da fiscalização, ou seja, ao tomar conhecimento da irregularidade apontada”; b) que o acordão “deixou de seguir o Informativo de Jurisprudência 766 do Superior Tribunal de Justiça invocado pela defesa, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento é de se ressaltar a contradição porque não parece possível que a instância administrativa reconheça a ausência de dolo na conduta e seja diferente a conclusão obtida na esfera jurídico-penal, vez que se trata de análise do mesmo fato”; bem como contradição, “ao afirmar que as consequências do crime seriam aptas à exasperação da pena-base” em contraste com precedente do Superior Tribunal de Justiça que colaciona.

Assim, requer a Defesa sejam acolhidos os presentes embargos e sanadas as omissões e contradição apontadas, sob pena de violação ao artigo 619 do CPP, impingindo-se efeitos infringentes aos embargos para o devido provimento do apelo defensivo e a consequente reforma do acordão impugnado.

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, oficiando pela rejeição dos embargos de declaração defensivos (ID 365349654).

Em 09.04.2026, a Defesa complementou as razões recursais, colacionando aos autos cópia do v. acórdão proferido pela c. 11.a Turma no julgamento da apelação criminal n. 0001984-94.2018.4.03.6102, ocorrido em 27.03.2026, em caso análogo ao dos autos, quando o recurso defensivo foi provido para absolver JOSÉ LOPES FERNANDES NETO.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração , no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre questão, de fato ou de direito, sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte.

Não é o que ocorre no caso sob análise, eis que toda a matéria ventilada no recurso de apelação foi devidamente enfrentada.

Nas suas razões de apelação, a Defesa do réu alegou ter ofertado novas informações à autoridade tributária ao longo da ação fiscal, nos seguintes termos (ID 308090998, pág. 07):

“Nas alegações finais do parquet, por exemplo, quando menciona a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e da atividade rural, a própria acusação (ID 306318354 – p. 75) reconhece que o Apelante fez a indicação das rendas auferidas posteriormente, em 2005:

(...) em que pese o denunciado ter indicado tais rendas em sua Declaração de Ajuste Anual relativa a 2001, é certo que o fez somente em 04/07/2005 (f. 12 da mídia de f. 13), após o início da fiscalização tributária e cerca de 4 anos depois de observados os fatos gerados. Dessa forma, a entrega tardia da Declaração constituiu omissão de informações, materializando verdadeira fraude em detrimento dos cofres públicos, o que possibilitou a supressão e a redução de tributos federais.

A tentativa de regularização das informações tributárias demonstra indubitavelmente que o agente não possuía dolo/intenção de fraudar a Administração. Caso o tributo não tenha sido pago, como são verdadeiras as informações constantes na Declaração de Ajuste Anual, tem-se que, no máximo, a situação configura-se como um mero inadimplemento fiscal, mas não um injusto penal. Nesse sentido, se a constituição do crédito tributário ocorreu apenas em 2016, em 2005, mais de uma década antes, o réu já havia retificado sua declaração, de modo que não há como falar sequer na existência do injusto penal.”

A questão foi analisada, ainda que brevemente, do que se infere que o acordão não foi omissão. Consta do voto condutor (ID 344283288):

“(...)

De saída, verifico que a materialidade delitiva é inconteste e está devidamente comprovada pelo conjunto probatório acostados aos autos, em especial pelos processos administrativos no 10840.001714/2006-09 e 15956.000258/2006-98 (ID306318361 a 306318373), instaurados pela Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto, e pelos autos de infração neles constantes que comprovam a omissão de receitas pelo acusado.

O procedimento fiscal no 10840.001714/2006-09 apresenta documentação idônea no sentido de que o acusado efetivamente omitiu informações na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2002, acarretando, com tal conduta, a supressão de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF devido no ano-calendário de 2001.

De acordo com o Fisco (ID 306318361, p. 8/12 e 42/49), o acusado omitiu ganhos de capital relativos à alienação de imóveis rurais (matrículas nos 5.202 e 6.965, do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre de Minas/MG), por meio de dação em pagamento, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 6.186/2000, da comarca de Monte Alegre de Minas/MG, a Wanderley Porcionato Júnior. No caso, o valor da dação foi superior à aquisição de bens pelo acusado, causando ganho de capital não declarado.

No âmbito do procedimento fiscal n. 15956.000258/2006-98, a Declaração de Renda do acusado apresentava, no ano-calendário 2001, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos da atividade rural. Já nos anos-calendário de 2000 e 2001, evidenciou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.

Conforme consta dos autos, foram constatados (ID306318368, p. 90/98): (i) omissão de rendimentos recebidos da empresa "Cooperlopes - Comércio de Frutas Cítricas Ltda." e da Prefeitura Municipal de Viradouro/SP, durante o exercício do mandato de Prefeito; (ii) omissão de rendimentos advindos da atividade rural por ele exercida, bem como o descumprimento da obrigação fiscal de apresentar a escrituração do Livro Caixa da Atividade Rural; e (iii) deixou de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos valores movimentados em suas contas junto às instituições financeiras Nossa Caixa S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Santander /Banespa, Banco Bradesco S/A, HSBC Bank Brasil S/A, Unibanco S/A e Cooperativa de Crédito Rural - Coopercitrus.

Consta, outrossim, que o acusado deixou de atender a diversas intimações do Fisco para prestar esclarecimentos, conforme aponta o Termo de Verificação de Infrações e de Conclusão (Parcial) de Procedimento Fiscal no 014 (ID306318363, p. 14/25).

Após a constituição do crédito tributário relativo à supressão de valores de IRPF, nos anos-calendário 2000 e 2001 (ID306318361, p. 4 e ID306318371, p. 161), o acusado foi intimado a efetuar o pagamento dos débitos consolidados (ID's306318381 e306318582). Sem o devido pagamento, o crédito tributário oriundo do procedimento fiscal no 15956.000258/2006-98 foi definitivamenteconstituído em7.10.2016 (ID 306318582) e inscrito em Dívida Ativa da União (DAU) em 28.12.2016 para cobrança executiva (ID306318586).

As testemunhas colhidas no decorrer da instrução corroboram as conclusões do Fisco e o contido na denúncia.

A testemunha Francisco César de Oliveira Santos, auditor fiscal da Receita Federal (ID306318588), disse que a fiscalização iniciou-se em junho de 2005. Foi aberta auditoria para cinco anos-calendário, de 2000 a 2004. No caso dos autos, os anos de 2000 e 2001 foram submetido a esta auditoria parcial. No caso do ano 2000, foram apontados depósitos de origem não comprovada em diversas contas do réu. No caso de 2001, foram apontadas outras infrações: omissão de ganho de capital na alienação de bens imóveis rurais; omissão de rendimentos do trabalho assalariado; rendimentos da atividade rural. Também em 2001, houve depósitos de origem não comprovada, de recursos movimentados em nove contas bancárias, de sete instituições financeiras distintas.

Em relação ao imóvel, apurou-se que havia um processo de execução movido por Wanderley Porcionato Júnior em face do réu. Ao final, houve acordo em que partes de imóveis rurais foram dados em pagamento da dívida. Essa situação é fato gerador de imposto em caso de lucro. No caso, os valores de custo eram inferiores aos da dação em pagamento, havendo ganho de capital que foi omitido no ano de 2001.

Segundo a testemunha, cem por cento dos valores obtidos pela remuneração da condição de prefeito de Viradouro foram omitidos da Receita. A declaração de 2002, ano-calendário 2001, foi apresentada no curso da ação fiscal, iniciada em junho de 2005. Ante a falta da espontaneidade, os valores apresentados foram considerados como omissão.

Disse ainda que, no ano-calendário de 2000, foram constatados cerca de R$ 200 mil em depósitos de origem não comprovada. No ano-calendário de 2001, foram constatados cerca de R$ 305 mil. O acusado foi intimado, houve reiteração da intimação, mas não houve resposta, acarretando a autuação.

Wanderley Porcionato Júnior afirmou em juízo que, em processo movido em face do acusado, fez um acordo no qual lhe foi transferida a propriedade de um imóvel. Mantinha relação apenas comercial com o acusado. Propôs a ação de execução em razão de empréstimo, em dinheiro, feito ao acusado. Executou uma nota promissória. Foi feito um acordo, em que o acusado lhe cedeu imóveis rurais (ID's306318594 a 306318601).

Em juízo, JOSÉ LOPES (ID306318590) negou a intenção de sonegar tributos. Alegou desconhecer as regras do imposto de renda. A movimentação bancária no período descrito na denúncia é resultado da intermediação da venda de frutas cítricas, ocasião em que o destinatário pagava ao acusado que, por sua vez, repassava o valor ao produtor. Ratificou as declarações de Wanderley Porcionato Júnior acerca da tomada de empréstimo pessoal para justificar a entrega dos imóveis rurais por dação em pagamento.

Válido observar que, os crimes de sonegação fiscal prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos - (STJ - AgRg no REsp n. 1.925.517/SP - Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - Sexta Turma, DJe de 27/9/2021).

Eventual alegação quanto à ausência de dolo na conduta do acusado não comporta acolhimento. O potencial conhecimento da ilicitude prescinde de conhecimento técnico sobre o injusto, exigindo apenas que o agente pressuponha que o seu comportamento é juridicamente reprovável. A mera alegação de má compreensão da legislação não possui o condão de afastar a sua responsabilidade.

As provas e as circunstâncias do caso conferem a certeza do dolo do acusado no caso concreto, pois demonstrada a supressão de tributos. É incontroverso que o acusado obteve rendimentos tributáveis não declarados, conforme apurado nos dois processos administrativos fiscais (nos 10840.001714/2006-09 e 15956.000258/2006-98).

Portanto, deve ser mantida a condenação do réu pela prática delitiva insculpida no artigo 1o, I, da Lei no 8.137/90.

(...)"

Como se observa da fundamentação do voto condutor, restou expressamente consignado o elemento de convicção existente nos autos a apontar para que alguns valores de renda tributável antes omitidos foram, posteriormente, reconhecidos pelo réu em declaração de ajuste anual retificadora apresentada ao longo da ação fiscal, bem como que referida inovação foi desconsiderada pela fiscalização para afastar a fraude por falta de espontaneidade.

Concluiu-se, pois, que esta Quinta Turma entendeu como a fiscalização tributária, ou seja, que a falta de espontaneidade é óbice para o afastamento do dolo. Desse modo, não há omissão neste ponto.

Cumpre observar, ademais, que os documentos oriundos da ação fiscal, notadamente o Termo de Verificação de Infrações e de Conclusão (Parcial) de Procedimento Fiscal em ID 306318363, págs. 14/25 permitem verificar que a nova declaração de ajuste anual, ofertada ao longo da ação fiscal, apenas reconheceu parte dos valores omitidos, mas não a totalidade deles, com o que, ainda à vista da retificadora, seria o caso de manutenção da condenação, uma vez que a noção de ausência de dolo ou de purgação da fraude dependeria de ampla e irrestrita apresentação de todos os dados antes não informados, a qual nem sequer a própria Defesa alega ter providenciado o réu, conforme bem asseverou o MPF em suas contrarrazões recursais.

Em relação à alegada omissão quanto ao Informativo de Jurisprudência no 766 do Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão à Defesa, uma vez que o precedente específico, eventualmente constante da apontada edição, não foi colacionado nos embargos de declaração, sequer para que fosse possível examinar sua invocação nas razões de apelação, em prol de aferir-se a real existência de omissão. De todo modo, a configuração do vício dependeria de saber se o julgado do STJ tem natureza vinculante, único caso em que a distinção ou superação seria obrigatória no acórdão, sob pena de omissão.

De qualquer forma, é sabido e consabido que as esferas de responsabilidade administrativa e penal são autônomas e independentes, de modo que o entendimento judicial, na esfera penal, quanto ao elemento subjetivo não necessita, obrigatoriamente, refletir o entendimento administrativo-fiscal.

Em relação à dosimetria da pena, não há a contradição apontada.

Em primeiro lugar, porque a contradição sujeita a embargos de declaração é a interna do acórdão, e não aquela que se pudesse cogitar existente entre ele e um julgado que não faz parte da decisão colegiada embargada.

Em segundo lugar, porque o precedente referido nos aclaratórios defensivos diz respeito a ausência de configuração da causa de aumento de pena do art. 12, inc. I, da Lei 8.137/1990, muito mais exigente em termos de valores, do que a elevação ocorrida na espécie, que se limitou a aumento na primeira fase da dosimetria, em razão de negativação das consequências do crime, tendo em conta o valor tributário reduzido. Trata-se, pois, de situações distintas.

Com efeito, a exasperação da pena-base com base no valor dos tributos federais sonegados (195 mil reais, excluídos os valores a título de juros e multa), consistente na negativação da circunstância judicial das “consequências do delito”, mostra-se coerente e fundamentada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o alto valor do tributo sonegado justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, fundamentando-se na valoração negativa das consequências do crime (art. 59 do Código Penal). Logo, valores expressivos, como é o caso dos autos com sonegação fiscal de quase duzentos mil reais, demonstram maior reprovabilidade da conduta, tratando-se de fundamentação idônea para o aumento da pena-base, tendo em vista a circunstância desfavorável das consequências do crime, o que é admitido pela jurisprudência dos Tribunais superiores.

Por fim, não conheço da complementação dos embargos de declaração em ID 365354802, uma vez que é manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão, visando à complementação das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

Não obstante, o julgamento da apelação n. 0001984-94.2018.4.03.6102 pela c. 11.a Turma desta Corte Regional, colacionado pela Defesa em ID 365354807, em caso de caso parecido ao dos presentes autos (sonegação de tributos federais no exercício de 2003, relacionado a Imposto de Renda Pessoa Física deJOSÉ LOPES FERNANDES NETO) apenas reflete o entendimento diverso das Turmas Criminais desta Corte na análise das provas produzidas nos respectivos autos. Esse entendimento diverso entre turmas julgadoras do mesmo tribunal configura "contradição externa" ou divergência jurisprudencial, a qual não autoriza o uso de embargos de declaração, pois a contradição que autoriza os aclaratórios é apenas aquela interna, e não entre o julgado e o entendimento de outra turma ou de outro tribunal.

Logo, por qualquer ângulo que se examinem as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas.

O inconformismo do Embargante é, na verdade, em relação à motivação do julgamento, e a oposição dos presentes embargos objetiva que a matéria seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, eis que são desprovidos, em regra, de efeitos infringentes.

No que tange à pretensão de prequestionamento da matéria, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, também adotado por esta 5a Turma (TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08), é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados pela defesa, considerando-se indispensável, para efeito de prequestionamento, a menção implícita às questões impugnadas.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos declaratórios contra acórdão proferido por estaQuinta Turma que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso da defesa e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para exasperar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), em razão das consequências do crime, resultando para o réu a pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, no valor de unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime descrito no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, ficando substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos, em favor da União, e prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

6. No caso, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, denotando-se das razões a mera insurgência quanto ao resultado proferido, sem a demonstração de qualquer vício pontual apto a ensejar a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da Defesa não acolhidos.

Tese de Julgamento: Rejeição dos embargos de declaração opostos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão